Tribunal: TJMT
Processo: 0024975-63.2012.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024975-63.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), SANTA MARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.118.077/0001-47 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – QUEDA DO BARRACÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO -AUSÊNCIA DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Diante da ausência de elementos seguros a estabelecer o nexo de causalidade entre eventuais condutas comissivas ou omissivas e os danos infligidos à autora, não há ato ilícito a ser imputado a requerida a autorizar a condenação em danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0024975-63.2012.8.11.0041

Apelante
: Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda.-EPP

Apelado
: Santa Maria Construções Ltda.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda.
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra
Santa Maria Construções Ltda.
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que contratou a requerida apelada para fabricar e montar, no canteiro de obras do residencial José Carlos Magalhães, em Várzea Grande, um galpão de estrutura pré-fabricada, pelo valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais). Complementa que após 05 meses da entrega, o galpão desabou, o que causou graves prejuízos financeiros, além de dano moral.

Diz que após o ocorrido, ajuizou medida cautelar de produção de provas, sendo deferia a prova pericial que constatou diversas irregularidades, o que propiciou o ajuizamento da ação indenizatória.

Informa, contudo, que por uma falha da serventia na qual se processava a medida cautelar, a parte requerida não foi intimada para participar da perícia, de sorte que em sede recurso de apelação, foi declarada nula.

Alega que foi determinada a realização de nova perícia técnica na estrutura, mas que o expert comunicou a impossibilidade de sua realização naquele momento processual, porque decorridos 03 anos dos fatos, quando o barracão já tinha sido totalmente desmontado e suas peças removidas.

Realça, no entanto, que o perito destacou a ausência dos projetos arquitetônicos, estruturais e executivos, bem como a memória de cálculos da edificação, de sorte que somente ratificou as conclusões anteriores, além de responder aos quesitos da parte requerida.

Aduz que o Juízo não homologou o laudo, diante da nova impugnação apresentada pela requerida e que diante do falecimento do perito, o Magistrado acabou por extinguir o processo cautelar, sem resolução de mérito, por perda do objeto.

Revela que na ação de indenização foi produzida uma prova pericial indireta elaborada pela perita nomeada pelo Juízo.

Sustenta que incumbia a requerida, na contestação, apresentar nos autos todas as matérias de defesa, inclusive a juntada do projeto estrutural, o que só ocorreu na audiência de instrução. Alega, no ponto, a ofensa ao disposto nos artigos 336, 341, 342, 434 e 437, do CPC.

Alerta que impugnou referido projeto estrutural, em particular por estar assinado por profissional diverso da ART apresentada. Reforça que os vícios da construção foram observados e apontados pelo assistente técnico, bem como pelas testemunhas da parte autora.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para dar provimento a Ação de Indenização.

Contrarrazões (id 74105008). Alega que não ficou demonstrado qualquer vício de construção e que o desabamento do galpão ocorreu por culpa exclusiva da apelante ao retirar um tirante do pórtico central da estrutura para não atrapalhar a operação de caminhões guincho lá dentro. Requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. contra Santa Maria Construções Ltda..

Consta que a autora, Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda., em 23/06/2010, firmou com a requerida, Santa Maria Construções Ltda., Contrato de Obra Certa, para construção de uma estrutura pré-fabricada de galpão, na rodovia Mário Andreazza, n. 23, lote 23, quadra 28 no bairro residencial Júlio Campos em Várzea Grande, pelo preço de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).

Ocorre que em 14/12/2010, o barracão desabou, ficando sob os escombros um caminhão Munck, um motor de motoniveladora, dentre outros materiais.

Diante do ocorrido, a empresa autora, Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda., ajuizou Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, na qual foi realizada perícia técnica, que concluiu pela existência de vícios da construção, o que levou a interposição da presente Ação de Indenização, na qual alegou que o desabamento da estrutura se deveu a falta de projeto e detalhamento estrutural e a vícios de construção.

Postulou pela restituição da quantia paga pela construção do barracão (R$ 97.500,00) e a indenização pelos danos materiais (R$ 161.887,44) e danos morais (R$ 50.000,00).

Contudo, o laudo pericial produzido na cautelar foi anulado por ocasião do recurso de Apelação n. 97940/2013, em razão da não intimação da requerida, ora apelada, para participar dos trabalhos periciais. Posteriormente, a medida cautelar foi extinta, sem julgamento de mérito, por perda de objeto. Nesse passo, referido laudo pericial produzido na cautelar não serve para subsidiar as razões de decidir.

Por sua via, a requerida Santa Maria Construções Ltda., em sua defesa, alegou que o desabamento da estrutura ocorreu em razão do seu uso indevido, sob o fundamento de que um dos tirantes do pórtico central do galpão foi retirado a fim de facilitar a operação de caminhões guincho lá dentro.

A controvérsia cinge-se em verificar se está demonstrado que a queda do barracão se deu em razão de vícios de construção.

Na hipótese, a prova produzida nos autos da demanda principal – testemunhal e perícia indireta -, não conduz a conclusão de que o desabamento do barracão tenha sido ocasionado por vícios de construção.

No caso, foi realizada perícia indireta (id 74104972), que se pautou nos documentos dos autos e, embora tenha consignado quanto à ausência do projeto arquitetônico de edificação e execução da obra, em particular os projetos de detalhamento das peças e o controle tecnológico do concreto utilizado, confirmou que foram utilizados os materiais descritos no contrato, ou seja, foram realizados 22 pontos de fundação para os pilares, 22 pilares e 22 vigas e telhas galvanizadas (quesito 3.1.1).

Confirmou também, quanto à dimensão da edificação, a existência de 22 pilares, 22 elementos de fundação e 22 vigas pré-moldadas, bem como constatou a existência de tirantes.

De relevo anotar, que em resposta a quesito formulado pela autora apelante, a perita esclarece que no caso não se aplica a utilização de vigas de travamento ligando os pilares dos pórticos, por não existir fechamentos laterais, o que afasta o alegado vício de construção.

Aliás, acerca da edificação, a perícia não apontou nenhuma irregularidade no material utilizado. Ao contrário, como consignado pelo Magistrado:

“Torna claro que o modelo estrutura é bem convencional, optando por engastes nas bases e apenas uma vinculação sem rigidez no ponto (ligação viga-viga), normalmente contemplado por tirantes (3.2.9) e fixados adequadamente (3.2.24), acrescentando, em relação ao processo de soldagem utilizado nessa fixação, que isso é comum, pois a solda possui resistência característica superior a ação normal (3.2.24) e que o colapso deu-se primeiramente, nas vigas, por ter rompido próximo ao engaste (solda), aparentemente não pelo dimensionamento das terças, mas por um terceiro elemento (3.3.6).”

Veja-se que, embora a perícia sustente que a queda possa ter sido ocasionada pelo falta de projeto e memorial de cálculo, certo é que a parte autora ajuizou medida cautelar de produção antecipada de prova e não postulou pela juntada de tais documentos.

Ademais, chama-se atenção que na inicial, a autora não tece qualquer argumento de que a ausência de projeto estrutural tenha sido um dos motivos causadores da queda. O argumento foi instalado pela perícia, daí porque o Juízo autorizou a juntada dos projetos em audiência, o que afasta a alegada ofensa ao disposto nos artigos 336, 341, 342, 434 e 437, do CPC.

Com efeito, acerca da juntada posterior de documentos, dispõe o art. 435 do CPC:
“É lícito as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos”
.

Ainda que assim não fosse, fato é que não há comprovação de nexo de causalidade, de que a falta de projeto estrutural, por si só, tenha ocasionado a queda do galpão.

E, a prova testemunhal também não colabora nesse sentido.

Lado outro, a prova pericial indicou que um dos 22 tirantes existentes na estrutura, foi retirado, o que deixou a estrutura instável, suscetível ao colapso. De notar-se que tal assertiva vem a firmar as alegações da requerida, no sentido de que a autora retirou um dos tirantes para poder movimentar dentro do galpão um caminhão Munck, que, aliás, se encontrava sob os escombros.

Acerca da retirada do tirante, a perita esclareceu (quesito 3.3.17):
“Pelos dados obtidos nos autos, o comportamento da estrutura estava instável, pois, havia um pórtico sem tirante, onde há acréscimo de momento devido a rigidez”
. Nesse ponto, bem examinou o Magistrado:

“Sobre o segundo e o terceiro itens, a perita judicial diz que a estrutura foi calculada para ser trabalhada atirantada, ou seja, com tirantes como elementos estruturais, não se recomendando sua retirada sem a substituição por outros sistemas de travamento.

Segundo ela, a fotografia de fl. 222 mostra que um tirante foi retirado da estrutura para, supostamente, não atrapalhar a manobra do caminhão guincho, como se observa na resposta ao quesito 3.3.10, o que teria deixado o comportamento da estrutura instável (3.3.17), suscetível ao colapso ao ser eventualmente tocado pelo braço do guincho, que, conforme demonstrado nos autos, fazia operações no galpão, principalmente, se ele estivesse içando a draga que vinha sendo confeccionado no local e provocasse a inversão dos esforços da estrutura para uma altura acima dos tirantes, como sugerem as fotografias de fls. 201, 202 e 212 (3.2.17).

Afirma, enfim, ser totalmente plausível que o braço tenha danificado a estrutura como um todo (3.3.13).”

De relevo anotar que a prova testemunhal da parte requerida comunga com a prova pericial, quanto à retirada do tirante para facilitar a movimentação do caminhão no interior do barracão. Ademais, as fotos colacionadas pela requerida apelada sugerem que o braço mecânico do caminhão Munck bateu na parte superior da estrutura ao tentar erguer a draga que estava sendo montada, em razão da ruptura da cinta que fixava a draga ao guindaste.

Nesse cenário, não há elementos seguros a estabelecer o nexo de causalidade entre eventuais condutas comissivas ou omissivas praticadas pela requerida apelada e os danos infligidos à autora. Não há, portanto, ato ilícito a ser imputado a requerida apelada.

Nesse sentido:

Apelação Cível - Indenização - Vícios de construção - Prova - Preclusão corretamente reconhecida pela sentença - Ônus que incumbia à apelante - Apelante que quedou-se inerte quando instada a especificar as provas, justificando-as - Inversão do ônus da prova que não ocorre automaticamente - Ausência de elemento a provar o nexo de causalidade - Impossibilidade de presunção da ocorrência dos defeitos de construção narrados - Prova da existência dos danos que incumbe à apelante, não cabendo à apelada a realização de prova negativa ("probatio diabolica") - Apelante que não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009106-52.2015.8.26.0451; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPEDIMENTO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO - DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO - VÍCIOS ESTRUTURAIS NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. - Não comprovados os danos alegados, nem a prática de qualquer ato ilícito pela parte requerida, não há falar em impedimento da obra ou ressarcimento de danos materiais ou morais, sendo regular a demolição efetuada pelos requeridos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.035393-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 02/07/2020)

Assim, do acima exposto, mantém-se a r. sentença e majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021